Tribunal: STJ
Processo: 2333157-51.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761466 - SP (2024/0370876-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO COPAN
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: DANIEL ORFALE GIACOMINI
AGRAVADO
: JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
INTERES.
: CLAUDIA WATANABE, SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO CONSULTORIA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO
CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES.
1
O recurso cabível contra a sentença de extinção do processo, com ou
.
sem resolução de mérito, é a apelação.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/05/2025
12/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47450123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:59:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 4038cf46-dc71-4788-93fd-3b52f837a2bd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761466 - SP (2024/0370876-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONDOMINIO EDIFICIO COPAN
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: DANIEL ORFALE GIACOMINI
AGRAVADO
: JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
ADVOGADOS
: DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
INTERES.
: CLAUDIA WATANABE, SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO CONSULTORIA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO
CABÍVEL. APELAÇÃO. PRECEDENTES.
1
O recurso cabível contra a sentença de extinção do processo, com ou
.
sem resolução de mérito, é a apelação.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COPAN contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
EM QUE SE PERSEGUEM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA E INTEMPESTIVIDADE. Recurso que se volta contra a
determinação de levantamento de valores em prol de agravado, sob o
argumento de que a penhora no rosto dos autos não lhe afeta.
Pronunciamento que fora consignado em sentença extintiva do rito executivo.
Formulação de pedido de reconsideração que não tem o condão de alterar a
natureza do decisum vergastado, nem de interromper ou suspender o prazo
recursal. Hipótese em que caberia apelação. Inteligência do art. 1.009 da Lei
Adjetiva. Desrespeito, ademais, ao prazo de quinze dias estabelecido no art.
1.003, § 5o do CPC/15. Efeito suspensivo outrora concedido que ora se
revoga. RECURSO NÃO CONHECIDO" (e-STJ fl. 85).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fl. 103).
No recurso especial, o recorrente alega violação dos artigos 203, 1.003 e
1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil por defender que a decisão
agravada é interlocutória e, por essa razão, caberia agravo de instrumento, não
apelação.
Após as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
Documento eletrônico VDA46916951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:59
Código de Controle do Documento: e32c03ff-a7c6-433e-aa7a-fa6ce91d43a6

É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, quanto ao recurso cabível, o Tribunal de origem decidiu que:

"(...)
Ultimada a transação, fora proferida a r. sentença de fls. 81/82
da origem, a qual extinguiu o feito pela satisfação da obrigação,
determinando o levantamento do valor remanescente em prol do ora
agravado DANIEL ORFALE GIACOMINI. É exatamente contra essa
determinação que se torna o condomínio agravante, valendo ressaltar que
referido pronunciamento fora publicado em 13 de novembro de 2023 (fls. 84).
(...)
Outra interpretação não há, senão aquela apresentada pelo art.
1.009 da Lei Adjetiva em vigor, segundo o qual 'da sentença cabe apelação',
valendo ressaltar que o mero pedido de reconsideração em nada altera a
natureza do pronunciamento vergastado. Destaco, nesse sentido, que o D.
Juízo apenas ratificou a extinção anterior, nos mesmos termos" (e-STJ fl. 87).

Assim, o aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, a qual entende que, no caso de extinção do processo, o
recurso cabível é a apelação.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE DECISÃO QUE NÃO PÕE FIM AO
PROCESSO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
1. Discute-se nos autos qual o recurso cabível contra a decisão proferida na
primeira fase da ação de exigir contas, se agravo de instrumento ou
apelação.
2. Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível
contra a decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas
depende do conteúdo: não acarretando a decisão o encerramento do
processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts.
550, § 5o, e 1.015, II). Por outro lado, se a decisão produz a extinção do
processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá
sentença, e o recurso cabível será a apelação (AgInt no AREsp n. 1.841.262
/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
).
6/10/2021
Agravo interno improvido" (AgInt no REsp 2.112.203/MT, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
).
27/6/2024
Logo, não merece reparos o acórdão recorrido, incidindo na espécie o
enunciado da Súmula no 568/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA46916951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/04/2025 10:22:59
Código de Controle do Documento: e32c03ff-a7c6-433e-aa7a-fa6ce91d43a6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.761.466 / SP
Número Registro: 2024/0370876-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00284504120238260100
10666483820208260100
20240000118142
20240000302479
20240000385318
23331575120238260000
2333157512023826000050000
2333157512023826000050001 284504120238260100 28450412023826010010666483820208260100
Sessão Virtual de
a
06/05/2025
12/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDOMINIO EDIFICIO COPAN
ADVOGADA
: CLAUDIA YU WATANABE - SP152046
AGRAVADO
: DANIEL ORFALE GIACOMINI
AGRAVADO
: JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO
ADVOGADOS : DANIEL ORFALE GIACOMINI - SP163579
JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO - SP029120
INTERES.
: CLAUDIA WATANABE, SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERES.
: BRAGA NASCIMENTO E ZILIO CONSULTORIA SOCIEDADE
SIMPLES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA47404804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:33:28
Código de Controle do Documento: 67effd1e-2444-42e8-ad22-32b650107415

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2025
12/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 12 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47404804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2025 00:33:28
Código de Controle do Documento: 67effd1e-2444-42e8-ad22-32b650107415